Tribunal: TJSP
Processo: 0268254-32.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
Acórdão em conformidade com o entendimento em questão.
Manutenção do julgado, com determinação de devolução dos autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0268254-32.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ALETICE
DOBRE DA SILVA E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de readequação, mantiveram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0268254-32.2009.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 37534
Processo: 0268254-32.2009.8.26.0000/50000
Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorridos: Aletice Dobre da Silva e Outros
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE READEQUAÇÃO
ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza. Juros de mora: o art. 1-F da Lei federal no
9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09,
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
Acórdão em conformidade com o entendimento em questão.
Manutenção do julgado, com determinação de devolução
dos autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do
TJSP, com as homenagens de estilo.
Vistos, etc.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso especial (fls. 159/205) em face do v. acórdão
de fls. 136/144 (readequado pelo julgado colegiado de fls.
247/259), por meio da qual a C. Turma Julgadora, por maioria
de votos, com relação aos consectários legais, assim decidiu:
“(...) os juros moratórios devem ser calculados com respaldo no índice
oficial de remuneração básica e juros incidentes sobre a caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1999, com
redação dada pela Lei 11.960/09. Por sua vez, a correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0268254-32.2009.8.26.0000/50000 -Voto no
3
deverá ser calculada com amparo no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada no período.” (vide fl. 254).
A fls. 265/267, o Exmo. Senhor Des.
Presidente da Seção de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905
do STJ, determinou a devolução a esta Colenda Câmara para
que, caso pertinente, proceda à reapreciação da questão pelo
colegiado, nos termos do art. 1040, II do CPC.
Após serem devidamente intimadas (vide
certidão de fls. 267), as partes não se opuseram à forma
virtual de julgamento, tacitamente.
É o relatório. Passo ao voto.
Não é o caso de se readequar o r. decisum.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou
por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no 810),
o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0268254-32.2009.8.26.0000/50000 -Voto no
4
se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017. (STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017,
publ. 25.09.2017)
Como o v. acórdão encontra-se em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do
870.947/SE, não há o que se readequar no presente caso.
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0268254-32.2009.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Vide excerto do julgado colegiado que entendeu por bem:
“aplicar a Lei n.o 11.960/2009
a partir de sua
vigência
no que diz respeito a disciplina dos juros
de mora. Em relação a correção monetária, aplicar-se-
á o entendimento exarado no Recurso Especial n.o
1.270.439/PR”.
Da
mesma
forma,
o
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça acabou por consolidar, por meio de
repercussão geral (Tema no 905), o entendimento segundo o
qual “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza (...) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.”3.
E como o v. acórdão não se encontra em
3Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0268254-32.2009.8.26.0000/50000 -Voto no
6
desconformidade com o julgamento definitivo do mérito do
REsp n. 1.492.221/PR, deve ser mantido tanto na
fixação do índice de correção monetária, quanto na de
juros moratórios, exatamente conforme o delineado
no item 3.1.1 do referido julgado: “Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judicias referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040
do Código de Processo Civil, voto no sentido da manutenção do
julgado, com determinação de devolução dos autos à D.
Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as
homenagens de estilo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR